Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não acarreta a exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358).
2. A exoneração da prestação demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, ou seja, há que se proceder ao exame de provas para que se possa atestar a cessação do dever alimentar, o que não pode ser feito na estreita via do agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento ao recurso.